Tribunal: TJSP
Processo: 1025456-89.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido efetuado pela ré no benefício previdenciário da autora – Autora que alega não ter celebrado qualquer contrato com a ré, tampouco autorizado descontos mensais em seu benefício previdenciário – Questão relativa aos descontos indevidos que restou incontroversa nos autos – Dano moral configurado –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido efetuado pela ré no benefício previdenciário da autora – Autora que alega não ter celebrado qualquer contrato com a ré, tampouco autorizado descontos mensais em seu benefício previdenciário – Questão relativa aos descontos indevidos que restou incontroversa nos autos – Dano moral configurado – Autora que ficou privada de parte de seus rendimentos, em razão do desconto indevido – Valor da indenização fixado que, no entanto, se mostrou excessivo - Valor reduzido para R$ 5.000,00, que se afigura razoável - Restituição dos valores pagos de forma simples - Precedentes desta E. Câmara - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025456-89.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL (CENTRAPE), é apelada MONICA MARIA SILVA QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do art. 942 do Novo Código de Processo Civil, foram convocados outros
julgadores para a conclusão do julgamento, restando assim o resultado: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos os 3o e 4a
Juízes., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), COSTA NETTO, ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA
BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-89.2019.8.26.0576 -Voto no 7.034
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1025456-89.2019
Comarca: São José do Rio Preto (2a Vara Cível)
Apelante: CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
do Brasil
Apelada: Monica Maria Silva Queiroz
Voto no 7.034

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Desconto indevido efetuado pela ré no
benefício previdenciário da autora Autora que alega não
ter celebrado qualquer contrato com a ré, tampouco
autorizado descontos
mensais
em
seu
benefício
previdenciário Questão relativa aos descontos indevidos
que restou incontroversa nos autos
Dano moral
configurado Autora que ficou privada de parte de seus
rendimentos, em razão do desconto indevido
Valor da
indenização fixado que, no entanto, se mostrou excessivo -
Valor reduzido para R$ 5.000,00, que se afigura razoável -
Restituição dos valores pagos de forma simples -
Precedentes desta E. Câmara - Recurso parcialmente
provido.

Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 86/88, cujo relatório se adota,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a
inexistência da filiação dela junto à ré, determinar a restituição dos valores
indevidamente descontados a este título do benefício previdenciário dela, pelo dobro,
com correção da data dos descontos, e juros de mora da citação, antecipando-se os
efeitos da tutela, para determinar a cessação dos descontos no benefício
previdenciário da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de
danos morais, no valor de R$9.980,00, corrigidos da publicação desta decisão e
acrescidos de juros de mora da citação. A r. sentença ainda condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de
10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-89.2019.8.26.0576 -Voto no 7.034
3
A autora ajuizou a demanda alegando que é titular de benefício previdenciário
de Pensão por Morte, junto ao INSS, no valor bruto de R$ 4.598,03, e que passou a
observar descontos em seu benefício a partir do mês de fevereiro 2018, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais) mensais, totalizando até janeiro de 2019 (quando debitou R$
52,00), o valor de R$ 404,00 a título de contribuição associativa. Alega, no entanto,
que desconhece a requerida e que jamais contratou os serviços dela ou autorizou que
fossem realizados quaisquer descontos em seu benefício. Diante disso, requereu a
declaração da inexigibilidade dos débitos indevidos, a título de contribuição
associativa, além da condenação da ré a devolver em dobro os valores descontados
indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00.
Irresignada com a sentença, apelou a ré (fls. 90/102), alegando que o valor
descontado do benefício da autora foi ínfimo, razão pela qual não faz ela jus à
devolução em dobro, uma vez que restou demonstrado que a cobrança não foi
realizada com dolo ou culpa e tampouco à indenização por danos morais, os quais
não restaram comprovados, e foram fixados em valor exorbitante e desproporcional.

O recurso foi processado, com apresentação de contrarrazões (fls. 108/112).

É o relatório.

Restou incontroversa a irregularidade da contratação e dos respectivos
descontos no benefício da autora, ora apelada, tendo em vista que, após determinada
a realização de perícia grafotécnica, e intimada a ré, ora apelante, a providenciar o
depósito, em cartório, dos documentos originais, ela se manifestou a fls. 81, alegando
a impossibilidade de fazê-lo, um vez que não localizou o contrato original, não
restando demonstrada, devidamente, a regularidade da contratação.
O dano moral restou configurado uma vez que, em virtude da negligência da
ré, a autora, cujos ganhos são de pouco monta, ficou privada de parte deles. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-89.2019.8.26.0576 -Voto no 7.034
4
valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de sorte que o desconto
indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano
moral. No entanto, o valor pleiteado pela autora, e fixado na sentença, afigura-se
excessivo, considerando-se os valores que têm sido arbitrados por esta E. 6a. Câmara,
em casos semelhantes.
Não há critérios predeterminados para a fixação do valor da indenização, que
deve ser tal que traga alguma compensação à vítima, sem constituir fonte de
enriquecimento sem causa. Atento a isso, e considerando-se os parâmetros já fixados
por esta Câmara, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00, com o que se chega a
um montante que atende ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos irregulares a título
de taxa associativa efetuados no benefício previdenciário da autora. Ausência de
prova da existência de relação contratual entre as partes. Restituição de valores
devida. Dano moral "in re ipsa". Dever de indenizar existente. Valor da reparação
proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Montante
arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra apto a desencorajar
eventual reiteração do fato, sem implicar em enriquecimento sem causa por parte da
requerente. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS.” (Apelação 1005100-48.2019.8.26.0358; Relator(a):
Paulo
Alcides; Comarca: Mirassol; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 08/07/2020; Data de publicação: 08/07/2020).

“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
ASSOCIAÇÃO.
CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. ADMISSIBILIDADE. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA
RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO AUTOR. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-89.2019.8.26.0576 -Voto no 7.034
5
SER ARBITRADA NO MONTANTE DE R$ 5.000,00, ADEQUANDO-SE AOS
PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM FIXADO NA DATA DO EVENTO
DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.” (Apelação 1001594-42.2019.8.26.0236; Relator(a): Vito Guglielmi; Co
marca: Ibitinga; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
12/03/2020; Data de publicação: 12/03/2020). O valor deve ser acrescido de correção
monetária desde a publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora, de 1% ao
mês, desde o evento danoso.
Com relação à repetição do indébito em dobro, tem-se que a devolução dos
valores pagos deve se dar de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-
fé por parte da ré. Malgrado indevidos os descontos realizados diretamente nos
benefícios previdenciários da autora, não se observa tenha procedido a ré com má-fé
na cobrança, não sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 42 do CDC.
Neste sentido, tem decidido esta E. 6a Câmara:
“INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR O DÉBITO. ANTIJURIDICIDADE DO
COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL AO AUTOR. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DEBITADOS, TODAVIA, DE FORMA SINGELA E NÃO EM DOBRO.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
42,
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação n. 1004136-24.2018.8.26.0024, Rel. Des. Vito Guglielmi, j.
03/12/2018).
A r. sentença, portanto, deve ser reformada em parte, para redução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025456-89.2019.8.26.0576 -Voto no 7.034
6
fixado a título de danos morais, e para que a restituição do valor indevidamente
cobrado se dê de forma simples.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

Relator